Tribunal: TJDFT
Processo: 0721489-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721489-46.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CLAUDENI DE ARAÚJO OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO QUANTO À PARTE INCONTROVERSA. INDEFERIDO. CÁLCULO PELA CONTADORIA JUDICIAL PARA DEFINIÇÃO DOS VALORES DEVIDOS. NECESSÁRIO. EXPEDIÇÃO RPV. INCABÍVEL. FRACIONAMENTO DO CRÉDITO. INCABÍVEL. TEMA 792, STF. NORMA DISCIPLINADORA DO LIMITE DE PAGAMENTO VIA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV OU PRECATÓRIO. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL. MARCO. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. TETO DE 10 (DEZ) SALÁRIOS-MÍNIMOS PARA PAGAMENTO POR REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar no levantamento de valores incontroversos, nos termos do Tema 28 do Supremo Tribunal Federal e do art. 535 do Código de Processo Civil, se não houve a análise completa de impugnação ao Cumprimento de Sentença, entendendo o juízo pela necessidade de realização de cálculos pela Contadoria Judicial para definição dos valores devidos. 2. Além disso, a Constituição Federal não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor e a outra parte, por meio de precatório 3. O Supremo Tribunal Federal fixou tese, no julgamento do Recurso Extraordinário no 729.107/DF com repercussão geral reconhecida (tema 792), declarando a inaplicabilidade de nova lei disciplinadora do limite de pagamento via Requisição de Pequeno Valor – RPV ou precatório às situações já constituídas, ante a natureza material e processual desse tipo de norma, devendo prevalecer, como marco temporal, a data do trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 3.1. Firme o entendimento de que o tema se aplica tanto à lei que minora, quanto à lei majora o limite das Requisições de Pequeno Valor. 4. A cumprimento de sentença executando acórdão transitado em julgado em 11 de março de 2020 aplica-se a Lei Distrital no 3.624/2005, considerando a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.475/2015, como declarada pelo Conselho Especial deste Egrégio Tribunal, e a data anterior à entrada em vigor da Lei Distrital no 6.618/2020, em 8 de junho de 2020. 3.1. Assim, prevalece o teto de 10 (dez) salários-mínimos para pagamento por Requisição de Pequeno Valor – RPV fixado na Lei Distrital no 3.624/2005. 4. O pagamento parcial configura fracionamento do valor e ofende o dispositivo constitucional, de modo que é devido o indeferimento do pedido. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÕES. TETO RPV. LEI DISTRITAL 6.618/2020. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. TERMO INICIAL E FINAL. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante e negou-lhe provimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Omisso o acórdão que não analisou o pedido da parte de aplicação imediata da Lei Distrital no 6.618/2020. 3.1. A Lei Distrital no 6.618/2020 alterou o art. 1o da Lei 3.624/2005, mudando o teto das Requisições de Pequeno Valor. 3.2. O Conselho Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 por vício de iniciativa na ADI 0706877-74.2022.8.07.0000. 3.3. Ao analisar o recurso extraordinário interposto em face do acórdão que declarou a inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal deu provimento ao recurso, declarando a lei constitucional no RE 1491414, publicado em 12.07.2024. 3.4. Assim, necessário entender que a expedição de RPVs deve observar o teto de 20 (vinte) salários mínimos. Omissão sanada. 4. Omisso o acórdão que não analisou o pedido da parte de reconhecer o período reconhecido no título executivo como devido. 4.1. A execução nos autos de origem abarca tão somente as parcelas de benefício alimentação compreendidas entre a data da suspensão do pagamento e a data da concessão da segurança, momento em que foi efetivamente reestabelecido o benefício. Omissão sanada. IV. DISPOSITIVO 5. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei Distrital no 6.618/2020; Lei 3.624/2005, art. 1o; Lei Distrital no 2.944/2002. Jurisprudência relevante citada: ADI 0706877-74.2022.8.07.0000, TJDFT; RE 1491414, STF; RE 1452089, STF; Ação Ordinária no 32159/97, TJDFT; Mandado de Segurança no 7.253/97, TJDFT; Ação Coletiva no 32.159/97, TJDFT; acórdão no 730.893 do Des. Fernando Habibe da 4a Turma Cível, TJDFT. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503 e 508, todos do CPC, e 884 do Código Civil, afirmando que deve ser observada a coisa julgada estabelecida no título exequendo. Assevera que o período conquistado na ação de conhecimento é de janeiro de 1996 até a data em que efetivamente foi restabelecido o benefício-alimentação (maio/2002, consoante ficha financeira juntada), e não até a data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97. Aponta que não há falar em execução própria das parcelas posteriores a abril de 1997. Reafirma que o período reconhecido no título executivo se refere a janeiro/1996 até abril/2002, pois, do contrário, haveria enriquecimento sem causa da parte contrária. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no indicado malferimento aos artigos 502, 503 e 508, todos do CPC, e 884 do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, no sentido de que “a execução nos autos de origem abarca tão somente as parcelas compreendidas entre a data da suspensão do pagamento e a data da impetração do writ, momento em que foi reestabelecido o benefício alimentação” (ID 66391495), e acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016